Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-49.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020970-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLFO TIMOTEO MACIEL - CPF: 044.724.431-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020970-49.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Parte Recorrente(s):
Rodolfo Timoteo Maciel

Parte Recorrida(s):
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 312

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO
-
OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM
R$ 8.000,00
– VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que,
julgando improcedentes os pedidos, declarou a exigibilidade do débito discutido nos autos e a legalidade da negativação feita em nome da autora.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que as provas anexas aos autos são documentos unilaterais, motivo pelo qual requer a procedência da demanda, com a declaração da inexigibilidade do débito e a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 153949170.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa recorrida, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto.

A controvérsia da lide se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da autora promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 398,59 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos),
decorrente de cessão de crédito, e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimento demandado, e este, em contraponto, afirma que a empresa Renner, então credor da parte autora, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Dos autos se vê que, apesar do recorrido colacionar aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida do recorrente para com o suposto cedente, não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a dita pessoa jurídica cedente.

Tal documento seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão de crédito, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021; e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC).

Além disso, tem-se que a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023